Tribunal: TJMT
Processo: 1040793-10.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040793-10.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Denegação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FELIPE ALVES FIGUEIREDO - CPF: 059.924.041-55 (RECORRIDO), MAICON DIAS DOS SANTOS - CPF: 019.804.921-82 (VÍTIMA), ALEFF GONCALO DA SILVA ZAMORE - CPF: 052.355.921-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 075.894.341-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva de acusado pronunciado por crime doloso contra a vida. A acusação fundamenta o pedido na necessidade de garantia da ordem pública, diante da existência de antecedentes criminais do recorrido, incluindo condenação por tráfico de drogas. A defesa sustenta inexistência de requisitos legais para a medida extrema, destacando o cumprimento de pena em regime semiaberto em outro processo, o encerramento da instrução criminal e a ausência de fatos novos ou descumprimento de medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais, concretos e contemporâneos, que justifiquem a decretação da prisão preventiva do recorrido após a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige, nos termos dos
arts
. 312 e 315, §1º, do Código de Processo Penal,

fundamentação concreta, amparada em fatos novos e contemporâneos, que demonstrem, de forma objetiva, a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a asseguração da aplicação da lei penal.

A existência de condenação anterior por tráfico de drogas não configura, por si só, elemento
novo e contemporâne
o

que justifique a prisão preventiva, especialmente quando ausente fato novo ou descumprimento de medida cautelar.

A gravidade abstrata do delito não autoriza, isoladamente, a imposição da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada na inexistência de requisitos para a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a alegação genérica de periculosidade ou reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta e
contemporânea
de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a mera gravidade do crime ou condenações pretéritas.

A prisão preventiva é medida excepcional e não pode ser utilizada como antecipação de pena ou resposta automática à pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, §6º; 312; 313, §2º; 315, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 585550/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,

Sexta Turma, j. 30.06.2020,
DJe
04.08.2020;

STF, HC 205138/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11.11.2021,
DJe
15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Felipe Alves Figueiredo, pronunciado pela prática, em tese, de crime doloso contra a vida (processo nº
.
1008466-22.2021.8.11.0042).

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID
.
329515398), sustenta a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, argumentando que o recorrido possui antecedentes criminais
, inclusive com condenação por tráfico de drogas em outro processo (Executivo de Pena nº
.
2000920-64.2019.8.11.0042), demonstrando propensão à prática de crimes gra
ves. Alega ainda
a gravidade d
o crime
como fundamento para a decretação da prisão.

Em
contrarrazões (ID
.
329522351),
a defesa
pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que: a) não há elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva; b) o acusado respondeu a todo o processo em liberdade; c) a instrução criminal já foi encerrada; d) o recorrido cumpre pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico em outro processo, estando sob controle estatal efetivo; e) possui endereço fixo; e f) não há notícia de cometimento de novos delitos após os fatos apurados nesta ação penal.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr.
Gill Rosa
Fechtner
,
manifestou-se
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso em sentido estrito, dele conheço.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de decretação da prisão preventiva do recorrido, que foi pronunciado pela prática, em tese, de crime doloso contra a vida.

O Ministério Publico pleiteia a decretação da prisão preventiva do recorrido, sob o fundamento de garantia da ordem pública,
sustentando que ele possui antecedentes criminais
, o que demonstraria
risco de reiteração delitiva, além de argumentar sobre a gravidade das circunstâncias do crime de homicídio.

Após análise dos autos, verifico que
não
assiste razão ao Ministério Público.

Com efeito, a prisão preventiva, por ser medida excepcional
, somente deve ser decretada quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Além disso, após a reforma introduzida pela Lei nº
.
13.964/2019 (Pacote Anticrime), o art. 315, §1º, do Código de Processo Penal
tornou-se obrigatória a demonstração, de forma concreta, da existência de elementos fáticos novos

ou contemporâneos
que legitimem a imposição da prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, cabendo ao magistrado apresentar fundamentação específica quanto à necessidade da providência adotada.

No caso em análise, o recorrido respondeu a todo o processo em liberdade,
sem que houvesse qualquer notícia

de prática de novos delitos durante o curso da ação penal. A instrução criminal já foi encerrada, tendo sido proferida sentença de pronúncia
em 27/11/2024,
na qual a magistrada expressamente consignou
ser
"desnecessária e incabível a decretação de prisão preventiva do acusado, notadamente porque respondeu ao processo em liberdade, sendo que os requisitos e fundamentos da custódia preventiva, por ora, inexistem" (ID
.

329522355
, p.
134
).

Ademais, conforme
consta dos autos
, o acusado encontra-se atualmente cumprindo pena remanescente em outro processo (Executivo de Pena n
º
. 20001033-13.2022.8.11.0042), em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico ativo, tendo comparecido perante a Fundação Nova Chance no dia 01/08/2025, conforme Ofício n. 23402/2025 – CMEP/SEJUS
(mov. 88.1 SEUU)
, o que reforça o controle estatal sobre sua localização e conduta.

Ressalte-se, ainda, quanto ao argumento ministerial de que a condenação anterior por tráfico de drogas revelaria periculosidade e risco de reiteração delitiva, que tal circunstância, embora revele histórico penal desfavorável, não configura, por si só, elemento concreto e
contemporâneo
apto a justificar a segregação cautelar
, não havendo indícios de reiteração delitiva ou descumprimento de medidas impostas.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça exige, para a decretação da prisão preventiva com base em risco à ordem pública, a demonstração de contemporaneidade dos fatos
,
o que não se verifica no presente caso. Assim, a referência à condenação passada, sem qualquer fato novo correlato, não supre os requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 315, §1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido,
colaciono jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FATO NOVO. NÃO INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não
assuma
natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).
2. A decretação superveniente da custódia preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar. Precedentes. 3.
O réu respondeu ao processo em liberdade e o Magistrado de primeira instância, ao prolatar sentença condenatória, decretou a prisão cautelar do agente com base em condenações pretéritas que datavam de pelo menos um ano antes do decisum - sem apontar, portanto, acontecimento novo e contemporâneo a justificar a medida extrema.
4. Ordem concedida, a fim de, confirmada a liminar deferida, tornar sem efeito a custódia preventiva do paciente.

(STJ - HC: 585550 ES 2020/0128453-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2020)
.

Nesse contexto, não vislumbro a presença de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva do recorrido neste
momento processual, especialmente considerando que ele já se encontra sob fiscalização estatal em virtude do cumprimento de pena em outro processo.

Além disso,
embora o Ministério Público
tenha alegado a gravidade do delito
,
isso,
por si só,
não autoriza a custódia, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
qu
e cito
:

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Preventiva. Fundamentação genérica. Concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1.
É insubsistente a fundamentação de decreto de prisão preventiva que se lastreie meramente na gravidade abstrata do delito, sem indicar dado concreto que evidencie risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, referindo-se unicamente ao suposto fato delitivo e ao dispositivo aplicável na espécie.
2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
” .
Precedentes. (HC 176.305-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 18/6/20). 3. Agravo regimental não provido.

(STF - HC: 205138 ES 0058970-69 .2021.1.00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2022)
.

Ressalte-se, ainda, que o art. 313, §2º, do Código de Processo Penal veda expressamente a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Reforça-se, portanto, que, na ausência de fatos novos ou contemporâneos, a prisão preventiva não se revela proporcional nem necessária, nos termos do art. 312 c/c art. 315, §1º,
do Código de Processo Penal.

Diante do exposto e em
dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025